Tribunal: TJMT
Processo: 1013551-92.2024.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013551-92.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), GUSTAVO DE SOUZA SILVA - CPF: 061.446.631-85 (APELANTE), ELIETE DA GLORIA REIS ESPINDOLA - CPF: 020.759.291-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, consolidando a posse plena e exclusiva do bem em favor da instituição financeira. O apelante sustenta a inexistência de mora, alegando que a notificação extrajudicial restou ineficaz por ter sido devolvida com a indicação de “endereço insuficiente”. Pugna, assim, pela reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial devolvida com a indicação de “endereço insuficiente”, quando enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor, nos termos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é requisito legal para a propositura da ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, conforme artigo 3º do Decreto-Lei 911/69.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema Repetitivo 1.132), estabelece que é suficiente, para fins de comprovação da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento.

5. A devolução da notificação por “endereço insuficiente” não invalida a constituição em mora quando demonstrado que a correspondência foi remetida ao endereço fornecido pelo próprio devedor no instrumento contratual.

6. A sentença de procedência está em conformidade com a tese firmada em sede de recurso repetitivo, não havendo erro ou ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

2. A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não afasta a validade da constituição em mora, desde que a remessa tenha sido feita ao endereço contratualmente pactuado.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 3º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

AP 1013551-92.2024.8.11.0006

GUSTAVO DE SOUZA SILVA X BANCO VOLKSWAGEN S/A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por GUSTAVO DE SOUZA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de nº 1013551-92.2024, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais e, assim, consolidou em mãos da instituição financeira a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega que não foi constituído em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi negativa, haja vista que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “endereço insuficiente”.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 285798368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, o Banco requerente ajuizou ação de busca e apreensão, em razão da inadimplência do requerido para com a contraprestação/pagamento para com o contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Em sua defesa o devedor fiduciário rechaçou as alegações do requerente alegando que não foi devidamente constituído em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi negativa.

A sentença foi de total procedência conforme relatório.

Na ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Então, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, é requisito da cautelar que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora. Em outras palavras, a referida ação não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

STJ Súmula nº 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, o autor ora apelado, para comprovar a mora do devedor, trouxe aos autos a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, cuja qual foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”. (ID. 285797865)

Feito este introito, tenho que, ao revés do que sustenta o apelante, os documentos que instruíram a inicial, são meios hábeis para comprovação da mora do devedor.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS

REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida, imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025